Tribunal: TJES
Processo: 5011819-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011819-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALMEIDA PAGOTTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA DECIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração com alegação de omissões no Acórdão. 2. Inexistência de omissão, já que a causa foi solucionada de forma fundamentada pelo Tribunal. 3. Nos termos do entendimento do c. STJ, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (REsp n. 1.719.219/MG). 4. Os “embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC)” (AgRg no AREsp n. 47.035/MG). 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011819-44.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: ALMEIDA PAGOTTO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, Almeida Pagotto Material de Construção Ltda opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 7325411, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SUPOSTA OPERAÇÃO MERCANTIL DESACOBERTADA DE DOCUMENTO FISCAL. INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL APLICÁVEL AO ICMS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO EXPOSTO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento dominante do e. TJES, havendo omissão de receita tributável por empresa optante do Simples Nacional, caracterizada por “deixar de registrar a escrita fiscal das notas fiscais relativas a saída de mercadorias, entre os valores informados pelas administradoras de cartão de crédito e os valores declarados pelo contribuinte, a tributação será realizada sem a incidência do regime especial, consoante previsão contida na LC nº 123/2006, em seu artigo 13, § 1º, inciso XIII, alínea 'f'. (...). A mera opção pelo Simples Nacional não faz incidir a alíquota prevista no diploma especial, notadamente porque nas hipóteses de descumprimento de obrigações tributárias nas quais fique caracterizada a circulação de mercadorias sem documento fiscal, o contribuinte omisso está sujeito à aplicação da alíquota interna de 17% sobre o valor das vendas não declaradas.” (e. TJES, Apelação/Remessa Necessária n.º 024180180721). Precedentes em idêntico sentido. 2. Argumentos expostos na petição inicial que ou demandam dilação probatória ou estão em confronto com a orientação do TJES, afastando requisito necessário ao deferimento de medida liminar (a probabilidade de êxito da pretensão deduzida pela parte autora). 3. Decisão mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Id 7070912).

Nas razões do recurso em julgamento (id 7916106) o ora Embargante aduz que o Acórdão recorrido contém omissões e, ainda, que se utiliza da presente via recursal com fins prequestionatórios.

Sustenta, por exemplo, ausência de manifestação sobre o “
argumento
(...)
referente à necessidade de anular o crédito tributário relativo à multa tributária em razão do seu valor exorbitante, sendo impossível apenas ‘adequar’ o seu valor para ser equivalente ao valor do imposto de ICMS
” (página 18).

Também não teria sido enfrentado “
o argumento
(...)
referente à ilegalidade do lançamento, ainda que se permita o lançamento do imposto de ICMS com alíquota de 17% prevista na legislação para contribuintes não-optantes do regimento especial Simples Nacional
” (página 09).

Outra omissão, ainda segundo a Embargante, consistiria na falta de manifestação deste Órgão Colegiado a respeito da alegação “
referente à definição da base de cálculo do lançamento como sendo a ‘receita bruta mensal’ prescrita pelo Artigo 18, §1º, da Lei Complementar nº. 123/2006
” (página 21).

Com a mais respeitosa vênia da Embargante, a leitura de suas razões recursais é suficiente para detectar que a real intenção com a oposição dos presentes Embargos de Declaração é a de combater as conclusões contidas no Acórdão recorrido, rediscutir a causa sob a perspectiva da própria Embargante e, ainda, abrir discussões que ainda nem sequer foram submetidas ao Primeiro Grau de Jurisdição - o que implicaria, inclusive, em supressão de instância.

Ocorre que, como se sabe, os Embargos de Declaração não se prestam ao desiderato de rediscussão da causa decidida, nem está o Tribunal obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, bastando que solucione a lide de forma fundamentada. Neste sentido, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. (...).
Conforme entendimento pacífico desta Corte "não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
" (REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018). (...). (AgInt no AREsp n. 2.328.170/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024). (Sem grifo no original).

No Acórdão recorrido, impende ressaltar, foram enfrentadas todas as questões relevantes e imprescindíveis à solução do caso concreto - com os elementos de prova que o instruem em sua fase inicial, indiciários, portanto. E foi estritamente com base nesta análise que constatou-se que a hipótese debatida é semelhante à outras já julgadas por este Tribunal e, ainda, que várias das alegações da Embargante dependem de abertura da fase probatória.

Ademais, além de não constituir modalidade recursal apta a promover a reforma do julgado, ainda quando opostos com o intuito prequestionador, os Embargos de Declaração somente podem ser acolhidos na hipótese de existir no julgado quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Com relação à alegada violação do art. 535 do CPC/1973, verifica-se que a controvérsia posta foi fundamentadamente decidida pelo Tribunal a quo, embora de forma contrária aos interesses da recorrente, motivo pelo qual, não resta caracterizada a ofensa ao aludido dispositivo legal. 2. Os embargos de declaração não possuíam nítido caráter de prequestionamento, mas sim buscavam rediscutir matéria claramente examinada pela Corte estadual, impedindo o afastamento da multa prevista no art. 538 do CPC/1973, segundo entendimento do STJ. 3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se o decisum embargado ostentar algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do NCPC)
. (...). (AgRg no AREsp n. 47.035/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 23/8/2016) (Sem grifo no original).

Assim, a constatação acerca da inexistência de vícios no julgado recorrido conduz ao julgamento de não provimento dos presentes Embargos de Declaração.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me no sentido de acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto do douto Relator. Este é o voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.